Tribunal: TJSP
Processo: 1039492-04.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO - Rescisão contratual por inadimplência da compradora e reintegração de posse concedidos, sendo fixada retenção de 20% dos valores pagos e indenização pelas benfeitorias erigidas, desde que comprovada a regularidade. Inconformismo da empresa autora. Alegação de ausência de pedido de indenização das

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO - Rescisão contratual por inadimplência da compradora e reintegração de posse concedidos, sendo fixada retenção de 20% dos valores pagos e indenização pelas benfeitorias erigidas, desde que comprovada a regularidade. Inconformismo da empresa autora. Alegação de ausência de pedido de indenização das construções do imóvel pela ré. Não demonstrada a regularidade de eventuais benfeitorias ou sequer a existência das mesmas. Indenização afastada. Devolução dos valores pagos, com retenção de 20% dos valores pagos, quantia que se mostra suficiente para fazer frente às despesas administrativas da autora. Fixação da correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, por se trata de questão de ordem pública – Entendimento firmado por esta C. Câmara. Taxa de ocupação/fruição do lote. Indenização devida, considerando que a parte adquirente ficou na posse do imóvel, sem qualquer contraprestação, no período de 12/10/1999 até 12/4/2010. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.